Tribunal: TJDFT
Processo: 0004180-65.2015.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos, objetivando sanar supostas omissões no acórdão que, por unanimidade, conheceu e desproveu recurso de apelação, mantendo o reconhecimento da prescrição intercorrente em ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, com fundamento nos artigos 26 e 44 da Lei no 10.931/2004, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, e art. 921 do CPC. O embargante alegou omissão no acórdão acerca do cômputo de prazos relativos à digitalização dos autos e à suspensão decorrente da pandemia, bem como requereu a fixação de honorários sucumbenciais ao exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto aos fundamentos e prazos alegados pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, e têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
4. Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois foram enfrentadas todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, incluindo a contagem dos prazos prescricionais e a ausência de suspensão ou interrupção em razão da digitalização dos autos, conforme entendimento consolidado no STJ.
5. A fixação de honorários sucumbenciais em favor do exequente foi expressamente afastada pelo acórdão, com fundamento no art. 921, § 5o, do CPC, que determina a extinção do processo sem ônus para as partes no caso de reconhecimento de prescrição intercorrente.
6. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reforça que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para a decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão aprecia os fundamentos suficientes para decidir a controvérsia, não sendo necessário enfrentar todos os argumentos das partes, desde que incapazes de infirmar a conclusão adotada.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 27.06.2018 (Incidente de Assunção de Competência); STJ, REsp 1340553/RS, Tema 568, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10.12.2014. Acórdão 1697833, 07358122720228070000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023; Acórdão 1697679, 07317532720218070001, Rel. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 04.05.2023, DJE 18.05.2023.